Tribunal: CARF
Processo: 10840.905406/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905406/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.704 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 27/10/2011
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
REMESSAS
PARA
O
EXTERIOR.
REPATRIAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
A não comprovação de que valores repatriados se referem a montantes
remetidos para o exterior, cujos negócios jurídicos teriam sido cancelados, tem
como efeito a impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado, com a
consequente manutenção da não homologação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que votava por converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.702, de 17 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10840.905403/2012-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905406/2012-94
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905406/2012-94

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da
Manifestante.

I.
Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos a maior, a autoridade fiscal lavrou
despacho decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente
atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois ele já havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da Pleiteante.
Em decorrência disto houve a notificação da Requerente para que regularizasse os débitos que
não foram extintos em virtude da não homologação da compensação.
3. Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer sua
tempestividade. De forma resumida, a Manifestante requereu a reforma do DD, eis que, a) apesar
de ter enviado numerário ao exterior, as operações objeto dos contratos não foram efetivadas,
sendo integralmente repatriados/restituídos ao Contribuinte, razão pela qual este não teria
incidido no fato gerador do tributo, sendo este inexigível; b) que das condutas narradas, por
existirem indícios de “golpe”, há em curso procedimento de investigação junto à Polícia Federal.
Apesar de ter cumprido com as obrigações acessórias, lançou posteriormente na DCTF, por meio
de retificadora, que não possui qualquer valor de IRRF devido a título de remessas ao exterior,
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
pois dentre os requisitos necessários para o reconhecimento do indébito, não houve comprovação
nos fatos alegados, pois a DIRF não foi retificada, havendo assim incongruência entre as
informações dessa Declaração e as informações da DCTF, mesmo que essa tenha sido retificada.

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que quase foi enganada em tentativa de fraude, que tinha por objetivo
convence-la a remeter o valor indicado no Processo para o exterior. A Requerente afirma que os
pagamentos, bem como as retenções foram assumidos por ela, sendo, portanto, detentora do ônus
econômico. O valor foi efetivamente remetido, mas foi devolvido. Por ter sido devolvido, não
houve a ocorrência do fato gerador.
6. Alega que possui inequívoca legitimidade do direito ao crédito, sendo
necessária a observância do Princípio da Verdade Material, uma vez que fato gerador que
justifica o IRRF não ocorreu, especialmente porque os serviços de consultoria não foram
prestados e os valores devolvidos. Houve juntada do comprovante de devolução dos valores.
Ressalta, inclusive, que o acórdão recorrido não contestou os fatos mencionados. Aduz que mero
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905406/2012-94

erro formal deveria ser reconhecido e retificado de ofício pela autoridade a qualquer tempo e que
apenas a DCTF configura confissão de dívida, e não a DIRF, a qual teria natureza informativa
apenas. Assim sendo, a falta de retificação da DIRF não deveria obstar a compensação. Ao final,
requer seja reformada a decisão da DRJ, para que seja a Manifestação de Inconformidade julgada
procedente e que seja homologado integralmente o pedido de compensação objeto deste
processo.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1

III. Tempestividade e admissibilidade
9.
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data
de intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo.
10.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais
requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Fundamento do indeferimento por parte da DRJ
11.
Da análise da decisão da DRJ, percebe-se que o fundamento para o
indeferimento para a pretensão da Requerente foi que teria havido
divergência entre os valores lançados na DCTF e na DIRF. Efetivamente
há tal divergência, pois a retificação somente foi feita em relação à
DCTF. Em que pese existir contradição, entende-se que ela não se
constitui como óbice intransponível para que haja a comprovação do
direito da Recorrente. Certamente, sempre que possível, devem as
declarações ser retificadas, em conformidade com a realidade dos fatos,
mas não são elas indispensáveis para o reconhecimento e exercício do
direito, ainda mais em casos que, em virtude do prazo, não seja mais
possível a retificação. A verdade material justifica tal entendimento,

1 Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento Interno deste
Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado
no acórdão paradigma como razões de decidir.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905406/2012-94

devendo ela prevalecer sobre a verdade formal ou processual. Assim, a
eventual comprovação do direito ao crédito pode ser feita pelos meios de
prova.
V.
Comprovação do crédito
12.
Há por parte da Recorrente afirmação de que assumiu o ônus
financeiro em relação ao crédito, bem como que haveria inequívoca
legitimidade em seu favor. Alega que comprova que os valores
recolhidos a título de IRRF, bem como que não teria havido a ocorrência
do fato gerador, portanto, seria devida a devolução do imposto recolhido
na fonte. Antes da análise da assunção do ônus, há de ser examinada a
existência do crédito em si.
13.
Como visto no Relatório acima, a Recorrente alega que teria
sofrido tentativa de fraude, na qual foi levada a efetuar a transferência de
valor para o exterior. Como resultado da transferência, teria havido
retenção na fonte, a qual se constitui como objeto de compensação.
Ocorre que ao perceber o engodo, teria cancelado o negócio, sem haver
qualquer prestação e a restituição do dinheiro enviado no exterior. A
Contribuinte apresentou como comprovação de envio dos valores,
conjuntamente com sua manifestação de inconformidade, os contratos de
câmbio perante instituição financeira. Além disso, apresentou extrato
bancário da mesma instituição que, apesar de conter diversas anotações,
sobre vários assuntos, contem em seu bojo, na data especificada, os
valores remetidos ao exterior. Com base nessa documentação e nos
comprovantes de arrecadação juntados aos Autos há comprovação de que
os valores foram efetivamente enviados, bem como o IRRF recolhido.
14.
Quanto ao recebimento dos valores do exterior, ou seja, da
repatriação daqueles montantes que teriam sido enviados em virtude da
tentativa de fraude contra si, a Requente os indica no extrato bancário
acima mencionado e, junto com o Recurso Voluntário, apresenta cópia da
lista transações do razão, na conta “fornecedores nacionais”, também a
escrituração do que seria o recebimento dos referidos valores.
15.
De antemão, entende-se que a documentação acostada não é
suficiente para confirmar que os valores recebidos correspondam aos da
remessa. Isso porque, primeiramente, os valores são diferentes. A
diferença entre os montantes não é pequena, o que pode ocorrer em
virtude da alteração do câmbio dos dias. Contudo, a Requerente apenas
citou a respeito, sem demonstrar efetivamente. Depois, no extrato há
outros recebimentos do exterior, que não dizem respeito ao objeto do
Processo, eventualmente a outro processo. Tais demonstrativos possuem
o mesmo código do valor que seria repatriado. Isso demonstra que a
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905406/2012-94

Contribuinte recebe, pelo menos esporadicamente, valores do exterior, o
que faz com que a eventual repatriação não seja a única, nem uma
exceção, caracterizando assim dúvida sobre se os valores indicados
correspondem aos valores remetidos. Outro ponto seria que a fraude
somente foi constatada depois da remessa, induzindo, portanto, à
interpretação de que remessas e eventuais recebimentos de valores do
exterior se constituem prática comum. Há ainda de se salientar que,
diferentemente da remessa dos valores, sobre os quais se juntou contrato
de câmbio, no recebimento não houve qualquer documento bancário, a
não ser o extrato. A escrituração do razão não dá segurança necessária
para afirmar que se trata do mesmo valor e não foi juntada cópia do
procedimento policial de investigação. Assim, entende-se não haver
documentação suficiente que comprove com segurança as alegações da
Recorrente, não sendo comprovado, consequentemente, que o valor
recebido seja o relativo às remessas ao exterior.
16.
Quanto ao cancelamento dos serviços, que seriam objetos de
fraude, a Contribuinte se limitou a afirmar que teriam sido cancelados,
mas não houve apresentação de qualquer documentação a respeito, nem
para comprovar a tentativa de fraude.
17.
Com base nos argumentos acima, não deve ser reconhecido o
crédito em favor da Recorrente, consequentemente, não há necessidade
de se analisar a assunção do ônus financeiro da operação, que
corresponderia a uma segunda fase no exame do direito.
18.
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, sob os
fundamentos acima apresentados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905406/2012-94

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital